Tribunal: STF
Processo: HC 195861
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.880.838/SC, Ministro Felix Fischer). 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Ademais, ainda que se considere como ato coator acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal nº 0001754-54.2016.8.24.0007), permaneceria inadmissível o presente “habeas corpus”.
    É que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça estadual (HC 194.396-MC/PR, de minha relatoria; HC 102.575/ES, Ministra Cármen Lúcia).
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator